Tribunal: TJMT
Processo: 0003347-80.2013.8.11.0009
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003347-80.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DSTEPHANNO DLOOCH GARCIA BITTESR - CPF: 044.457.181-73 (VÍTIMA), JONAS LOPES DA SILVA - CPF: 946.091.101-30 (APELADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES INCRIMINADORAS PRESTADAS APENAS NA ETAPA EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DEPOIMENTO PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NO SENTIDO DE QUE A VÍTIMA TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, elementos informativos produzidos exclusivamente no curso das investigações não são aptas a sustentar a condenação criminal, consoante o artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Constatando-se que o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003347-80.2013.8.11.0009, código 85952, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que absolveu
Jonas Lopes da Silva
da acusação de ter praticado o delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor.

Em síntese, o
parquet
argumenta que foram produzidos elementos probatórios suficientes para a condenação do acusado (Ids. n. 90080008 a 90080010).

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 90080012 a 90080015).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 91395954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Jonas Lopes da Silva
foi absolvido da acusação de ter praticado o delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pleiteia a condenação do acusado, argumentando que foram produzidos elementos probatórios suficientes para tanto.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso caderno informativo que, no dia 30 de junho de 2013, por volta das 16h10min, em via pública, Rua Machado de Assis com intersecção à Rua Goiás, no bairro Nossa Senhora da Guia, nesta cidade de Colíder, o denunciado
Jonas Lopes da Silva
, na condução do veículo automotor, CELTA/GM, cor prata, com inobservância de dever objetivo de cuidado, abalroou a motocicleta TITAN CG FAN 125, cor preta, placa NPN 6133, conduzida por D’Stéphanno D’Looch Garcia Bittes’r, causando sua morte, conforme certidão acostada à fl. 8 e Laudo de Necropsia de fls. 33/35, deixando de prestar socorro.

Conforme restou apurado no caderno informativo, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o referido veículo automotor pela Rua Goiás e, ao passar pelo cruzamento com a Rua Machado de Assis, em inobservância ao dever objetivo de cuidado, desrespeitando a placa PARE constante no local, atingiu a motocicleta que trafegava na preferencial, a qual era conduzida por D’Stéphanno D’Looch Garcia Bittes’r, levando ao resultado lesivo (morte), que era objetivamente previsível e evitável se o denunciado atuasse de forma mais atenta e prudente na direção de veículo automotivo.

O denunciado, na ocasião do aludido acidente, evadiu-se do local, deixando de prestar socorro à vítima, mesmo sendo possível fazê-lo sem risco pessoal
” (Id. n. 90076996, pp. 1-2;
sic
).

Ao absolver o apelado, o magistrado sentenciante se reportou ao fato de que Fabio Sobrinho Correa, única testemunha que teria observado o acidente, foi inquirido apenas em sede policial.

Com efeito, o artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz não pode fundamentar sua decisão “
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”, de modo que, em regra, se os únicos elementos incriminadores tiverem sido obtidos na etapa extrajudicial da persecução penal, a absolvição será medida impositiva, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

Na espécie, nota-se que a referida testemunha não foi encontrada para ser intimada e inquirida sob o crivo do contraditório, uma vez que se mudara para a cidade de Matupá/MT (Id. n. 90079987, p. 6), razão pela qual o
parquet
desistiu de sua oitiva (Id. n. 90079990).

Ao assim agir, o
Ministério Público
assumiu o risco de ver frustrada a pretensão condenatória, contentando-se com os depoimentos prestados em juízo por Simoni Carine da Silva – que afirmou não ter visualizado a colisão e que, pelo que ficou sabendo, o próprio ofendido trafegava em alta velocidade – e pelo policial militar Gilmar Silveira Sérgio – que relatou ter chegado ao local momentos após o fato, ocasião em que apenas tomou conhecimento da identidade do acusado por terceiros.

Por sua vez, o apelado, quando interrogado em juízo, afiançou que, após abastecer seu veículo no Posto Pit Stop, na companhia de sua filha, seguiu pela rua Goiás até a via transversal, onde parou e olhou para os dois lados e, somente após julgar que poderia realizar o cruzamento, não vendo ninguém pois “
estava tudo parado, era horário de jogo
”, acelerou, instante em que foi atingido pela motocicleta conduzida pela vítima, antes mesmo de chegar à metade da pista. Ademais, alegou que não permaneceu no local para prestar socorro pois ficou nervoso com a situação, com a aglomeração de pessoas e com o desespero de sua filha (Id. n. 90080020).

De resto, observo que não foi elaborado laudo pericial apto a confirmar a dinâmica delitiva descrita na denúncia, com informações como a provável velocidade desenvolvida por ambos os veículos no momento da colisão, existência de vestígios que evidenciassem a tentativa de frenagem, visibilidade da intersecção e seus arredores por condutores que se aproximassem pelas duas ruas
etc
.

Além disso, em casos como o dos autos, não há como ignorar a relevância do princípio da confiança no juiz da causa, uma vez que o magistrado que atua na Comarca de origem reúne melhores condições de avaliar as peculiaridades do trânsito local

Assim, ainda que o apelado tenha cruzado via preferencial, não há prova idônea de que ele tenha agido em inobservância do dever objetivo de cuidado, seja ignorando a sinalização de parada, seja avançando em ritmo incompatível com as características do trecho, existindo a possibilidade de que a colisão tenha ocorrido em virtude da alta velocidade desenvolvida pelo ofendido em sua motocicleta, surpreendendo o acusado e atingindo a lateral de seu automóvel.

Em julgamento emblemático, o Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de Mello asseverou que “
nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
” (STF,
Habeas Corpus
n. 83.947/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 7.8.2007; data da publicação: 1o.2.2008).

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS – IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA DO CONDUTOR NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo.

Inexistindo provas seguras de que o agente atuou com imprudência, imperícia ou negligência na condução de veículo automotor, é impositiva a absolvição
” (TJMT, Apelação n. 0003622-89.2014.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 9.12.2020; data da publicação: 17.12.2020).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – NÃO DEMONSTRADA A INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO REVELADA NA CEREBRINA NEGLIGÊNCIA DO ACUSADO – DEBILIDADE DO PLEXO PROBANTE – IMPOSSIBILIDADE DE REFLEXÕES JURÍDICO-DOGMÁTICAS SOBRE O ELEMENTO NORMATIVO CULPA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – APELO PROVIDO.

O fundamento da responsabilidade pelo crime culposo reside na violação do dever objetivo de cuidado a ser constatado nas circunstâncias concretas. Quando as provas técnicas e testemunhais se apresentarem inidôneas para revelar a relação de determinação entre a violação do dever de cuidado [criação de risco proibido] e a causação do resultado, não há falar-se na configuração do crime, dada a não caracterização do elemento normativo culpa, em estrita vassalagem ao aforismo in dubio pro reo
” (TJMT, Apelação n. 0001778-96.2013.8.11.0024, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22.5.2019; data da publicação: 23.5.2019).

Nesse contexto, constatando-se que o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Diga-se de passagem que, embora tenha sido efetivamente demonstrado que o recorrido – independentemente de ser ou não culpado pelo acidente – deixou injustificadamente de prestar socorro à vítima, o que, em tese, permitiria a sua condenação pelo delito autônomo do art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro, a pretensão punitiva em relação a este crime estaria prescrita, uma vez que a pena máxima cominada é de 1 ano, e o intervalo entre a data do fato (30 de junho de 2013) e a do recebimento da denúncia (20 de setembro de 2017) foi superior a 4 anos.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021